Tribunal: TJPA
Processo: 0800801-16.2022.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800801-16.2022.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: JUSSARA TORRES PONTES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Porto de Moz contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto para reformar decisão monocrática que, por sua vez, manteve a sentença de 1º grau, a qual determinara o pagamento do adicional por tempo de serviço (ATS) de 30%, adquirido sob a égide da legislação municipal anterior (Lei nº 109/2010), com base no princípio da irredutibilidade de vencimentos. O embargante sustenta contradição no julgado ao argumento de que teria sido violada a decisão proferida na ADPF 495 do STF e que a manutenção da condenação implicaria duas formas de cálculo do ATS, com impacto orçamentário ao ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorre em contradição por suposta afronta à decisão proferida na ADPF 495 do STF; e (ii) determinar se os embargos de declaração opostos possuem caráter meramente protelatório, apto a ensejar a aplicação de multa por embargos protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio hábil para reexame de matéria já decidida ou simples inconformismo com o resultado do julgamento.

4. A alegada contradição com a ADPF 495 é afastada, uma vez que o acórdão embargado está em harmonia com os Temas 24 e 41 do STF, reconhecendo que não há direito adquirido a regime jurídico, mas assegurando a irredutibilidade de vencimentos quanto ao percentual de ATS incorporado sob a vigência da legislação anterior.

5. A repetição de argumentos já rejeitados em recursos anteriores, sem apresentação de novos elementos ou vícios aptos a justificar o manejo dos embargos de declaração, revela o caráter manifestamente protelatório do recurso.

6. Configurado o uso indevido dos embargos de declaração, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados e multa aplicada.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida, sendo rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A repetição de argumentos já analisados e rejeitados caracteriza embargos manifestamente protelatórios.

3. É cabível a aplicação de multa por protelação nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, mesmo quando interpostos por ente público.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º; CF/1988, art. 37, XV.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 563708 (Tema 24), RE 563965 (Tema 41); STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0800599-39.2022.8.14.0075, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 18.09.2023; TJPA, Mandado de Segurança Cível nº 0866217-34.2019.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 10.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS ACLARATÓRIOS e REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0800801-16.2022.8.14.0075

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ

EMBARGADO:
JUSSARA TORRES PONTES

ACÓRDÃO EMBARGADO ID n. 26218891

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 26736202) opostos pelo
MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ
em face de ACÓRDÃO ID n. 26218891 que negou provimento ao recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo embargante, para manter os termos da decisão monocrática de ID 18755807, que manteve a sentença de 1º grau quando negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargante, no sentido de reconhecer que, apesar de não haver direito adquirido, não pode o ente municipal afrontar o princípio da irredutibilidade de vencimentos, na Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer de origem.

O Embargante alega haver contradição no acórdão proferido, uma vez que é contrário ao julgado da ADPF 495, do STF, quando reconhece o direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço.

Aduz que, caso a r. sentença e o acórdão não sejam reformados o município terá que proceder a implantação de 02 (duas) formas de correção do cálculo das percentagens pagas relativas ao tempo de serviço que detinha até setembro de 2017 para que incida sobre o seu vencimento atual com o consequente pagamento de valores retroativos pagos supostamente a menor no importe até o ajuizamento da ação.

Elenca que, a r. sentença e o acórdão ultrapassam a esfera de proteção constitucional da irredutibilidade salarial para reconhecer aos servidores públicos do município de Porto de Moz o direito adquirido ao regime legal anterior de pagamento do adicional por tempo de serviço.

Não foram apresentadas contrarrazões, transcorrendo o prazo
in albis
(conforme certidão ID n. 27040639).

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante alega haver contradição no acórdão ora combatido, quando se posiciona contrário ao julgado do ADPF 495.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 26218891:

“(...)
VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença recorrida que determinou que seja mantido o pagamento de ATS referente a vigência da lei anterior, não pelo direito líquido adquirido, mas pela obediência a garantia da irredutibilidade de vencimentos. Na Ação de Cobrança com Obrigação de Fazer de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame. 2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 18755807):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XII, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Nesse sentido, o art. 133, XII, do RITJE/PA dispõe:

“Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b
) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

Pois bem.

O Cerne da questão consiste em verificar se a alteração da forma de cálculo do Adicional de Tempo de Serviço (ATS) , a partir da mudança ocorrida na legislação municipal, deve ou não atingir o autor/apelado.

I – PRELIMINAR

O Município apelante pleiteia pela anulação da sentença, diante da ausência de prévia manifestação do parquet em primeiro grau.

Tal insurgência não merece prosperar.

Conforme consta na petição de id 18633216, o próprio Ministério Público registrou que sua intervenção é dispensável, uma vez que o presente feito não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 178 do CPC.

Preliminar rejeitada.

II – MÉRITO

Inicialmente, é imperioso destacar, que o Município de Moz previa originariamente, em sua legislação municipal nº 109/2010, a gratificação de adicional por tempo de serviço na proporção de 5% (cinco por cento) para cada
03 (três) anos de trabalho
,
in verbis:

“Art. 29. O adicional por tempo de serviço será concedido a cada triênio, sendo acrescido a remuneração do servidor 5% (cinco por cento) sobre seu vencimento base.”

Contudo, a Lei Municipal nº 109/2010 foi expressamente revogada pela nova Lei Municipal nº 920/2017, que alterou a forma de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço, o qual passou a ter as seguintes disposições:

“Art. 28. O adicional por Tempo de Serviço será concedido de acordo com o disposto com o art. 13 desta lei.

Art. 13. A promoção funcional horizontal é a passagem do profissional do magistério de uma REFERÊNCIA para outra imediatamente superior, dentro do respectivo cargo de ingresso no serviço público municipal e dar-se-á de forma automática
, a cada interstício de CINCO (5) anos, computando-se para este fim
, o tempo de efetivo exercício no cargo, incluindo os afastamentos temporários remunerados, previstos no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de PORTO DE MOZ.

(...)

§3º- Será concedido ao profissional por ocasião de cada promoção horizontal, quando da mudança de referência, um percentual de 5% (CINCO por cento), QUE SERÃO PAGOS NA FORMA DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO sobre a jornada básica do servidor.

(...)

§5º- A Promoção Horizontal será concedida aos Profissionais da Educação, que cumpriram o QUINQUÊNIO e participaram do processo de avaliação profissional previsto nessa lei.”

Nesse sentido, com a superveniência da Lei Municipal nº 920/2017, o ATS, no Município de Porto de Moz, passou de 5% (cinco por cento), a cada
3 anos,
para 5% (cinco por cento)
a cada 5 (cinco) anos
.

Na hipótese dos autos, a apelada foi admitida em 1999 e possuía, em 2017, a título de ATS 30%, considerando 6 ATS x 5% a cada 3 anos. Portanto, até a revogação da Lei nº. 109/2010, a servidora já vinha recebendo o pagamento de 30% de ATS, decorrente do acúmulo de 6 triênios.

A partir da vigência da Lei Municipal nº. 920/2017, o servidor deixou de receber 30% de ATS, passando a receber apenas 15%, que seria o equivalente a três quinquênios.

Portanto, evidente que houve a redução do valor global da remuneração do servidor, de maneira que restou violado o direito adquirido ao acréscimo remuneratório de 30% de ATS, integralizados sob a égide da Lei nº. 109/2010 e o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, servidor público não tem direito a determinado regime jurídico, porquanto a relação jurídica que mantém com o Poder Público não possui natureza contratual, mas sim legal ou estatutária, podendo a Administração modificar unilateralmente tal regime. Contudo, as alterações no regime jurídico dos servidores públicos
encontram limite na garantia da irredutibilidade de vencimentos.

Nesse sentido, foi fixado as seguintes teses:

“Tema 24 do STF (RE 563708).

Tese:

I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável;

II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos,
observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos
. (Grifo nosso).

Tema 41 do STF (RE 563965).

Tese:

I - Não há direito adquirido a regime jurídico,
desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos;

II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. (Grifo nosso).”

Diante disso, o Município deve preservar as vantagens já adquiridas pela apelante, calculadas sob a égide da legislação anterior, e, a partir da vigência da Lei nº. 920/2017, proceder à contagem dos novos períodos aquisitivos em quinquênios.

Sobre o assunto, a 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal já se manifestou:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REDUÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 109/2010 E 920/2017. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO PRINCIPAL DA AUTORA. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF. PRECENDENTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM O TEMA 810 DO STF E COM A EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Porto de Moz, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

2. A professora demandante ajuizou ação ordinária contra o município de Porto de Moz, objetivando, em resumo: 1) o pagamento de diferenças remuneratórias retroativas, decorrentes da redução do adicional por tempo de serviço (ATS) adquirido até agosto de 2017; 2) a implementação do total de adicional por tempo de serviço a que faz jus, de forma correta, considerando os períodos aquisitivos integralizados na vigência da Lei municipal nº. 109/2010 (até agosto de 2017) e os que tenham sido completados na vigência da Lei municipal nº. 920/2017, de modo a garantir a sua irredutibilidade salarial, em face de alterações legislativas.

3. Na apreciação do mérito da demanda, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, acolhendo a pretensão principal da autora e rejeitando apenas pedidos secundários, relativos ao pagamento por meio de RPV e à concessão de tutela de urgência, conforme consta na sentença ID 14852697.

4. Durante a vigência da Lei Municipal nº. 109/2010, a cada 3 (três) anos de exercício, os professores faziam jus ao adicional de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base, a título de ATS. A partir da Lei Municipal nº. 920/2017, o referido adicional passou a ser devido a cada 5 (cinco) anos de exercício, em substituição ao triênio previsto anteriormente. A autora possui direito adquirido ao acréscimo remuneratório de 30% (trinta por cento) de ATS.

5. A garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor. No caso concreto, verifica-se a ocorrência de decesso remuneratório, decorrente da redução do percentual de ATS (de 30% para 15%), após a edição da Lei Municipal nº. 920/2017.

6. Em relação ao índice de correção monetária e aos juros de mora, não há qualquer adequação a ser feita, pois o Juízo a quo observou os parâmetros fixados no Tema 810 do STF, bem como as disposições da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800599-39.2022.8.14.0075 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/09/2023)

Desse modo, não há direito adquirido a regime jurídico de servidores públicos,
desde que seja observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.
Posto isso, a manutenção da sentença guerreada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação supra. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o direito da Agravada ao recebimento de ATS relativo aos 30% atingidos na vigência da lei anterior, uma vez que, apesar de expressamente revogada por nova norma, o princípio da irredutibilidade salarial merece prosperar.

É válido reafirmar que não há direito líquido adquirido pela autora, sendo considerado o PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL supramencionado como base maior para a decisão, e, a decisão monocrática é bastante fundamentada em seus termos e argumentos a ponto de que não haja controvérsia em relação a ADPF 495 do STF.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 18755807, nos termos do voto condutor. (...)”

Sem maiores delongas, não merece prosperar o recurso em atenção, uma vez que se limita a repetir os fundamentos de recursos anteriores em sua integralidade.

Houve sentença desfavorável ao ente municipal na instância de origem, ao passo que interpôs apelação (ID 16826465) com os seguintes fundamentos:

I- Condenação a implementação de duas formas de correção do cálculo das porcentagens relativas ao tempo de serviço;

II- Ultrapassagem da esfera de proteção constitucional da irredutibilidade salarial para reconhecer aos servidores públicos do Município de Porto de Moz o direito adquirido ao regime legal anterior de pagamento do adicional por tempo de serviço;

III- Contrariedade ao julgado do ADPF 495, do Supremo Tribunal Federal; e

IV- Impacto orçamentário ao ente municipal.

Esta fora julgada improvida (ID 18755807), sob fundamentos da afronta ao princípio da irredutibilidade salarial, e, também, abordando os demais temas propostos pelo apelante.

Foram opostos aclaratórios (ID 19173578) pelos fundamentos:

I- Duas formas de cálculo para o pagamento do Adicional de Tempo de Serviço (...);

II- Impacto orçamentário ao ente municipal (...);

III- Contrariedade ao disposto no julgado do ADPF 495, STF; e

IV- Ultrapassagem da esfera de proteção constitucional da irredutibilidade salarial (...).

Nota-se que a redação dos aclaratórios opostos em sede de apelação improvida é muito semelhante a disposta nos presentes embargos de declaração.

Aclaratórios rejeitados (ID 19822098):

“(...) Na verdade, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios. Assim, não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei”.

Agravo interno interposto, ID 21000580, pelos mesmos fundamentos já debatidos em sede de apelação e repisados em sede de aclaratórios (ID acima).

Frente ao improvimento do agravo interno (26218891), o Município ora recorrente opôs novos embargos de declaração (ID 26736202) sem trazer ao bojo qualquer novidade argumentativa, bem como reproduz, quase que na íntegra, os fundamentos já rechaçados nas decisões e acórdão anteriores.

Dito isto, não chego a desconhecer do recurso oposto, mas reconheço que, frente à integral reprodução dos argumentos e nítido caráter meramente protelatório do recurso manejado, há a necessidade de se aplicar a multa cabível ao caso, cumulada com a rejeição integral do recurso.

Dispõe sobre a multa em caso:

“
Art. 1.026.
Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 2º

Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
.

§ 3º

Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final
”.

Caracterizada a interposição/oposição de recurso meramente protelatórios, posto que reproduz fundamentos já abordados mais de uma vez na demanda em caso, cabe a imposição de multa nos termos supramencionados.

Sobre isso:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTAS POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Fortbras Participações S.A. contra Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno e manteve decisão monocrática de indeferimento de petição inicial em Mandado de Segurança impetrado contra o Secretário de Estado da Fazenda do Pará. A parte embargante alega omissão e erro material por suposta ausência de análise de argumentos sobre o caráter preventivo da impetração e inexistência de pedido autônomo de declaração de inconstitucionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado padece de omissão ou erro material quanto à natureza do mandado de segurança preventivo e à caracterização de seus pedidos como tentativa de controle abstrato de constitucionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão ou erro material, uma vez que o Acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada os pedidos da impetrante à luz da jurisprudência consolidada do STF (Súmula 266) e do entendimento sobre a inadequação do mandado de segurança como meio de controle abstrato de constitucionalidade.

4. Verificado o intuito de rediscutir matéria já decidida, incabível no âmbito dos Embargos de Declaração.

5. A conduta da parte revela uso indevido do recurso, justificando a imposição cumulativa de multa de 1% sobre o valor da causa por embargos protelatórios (art. 1.026, §2º, CPC) e multa de 5% por litigância de má-fé (art. 81, CPC), em conformidade com precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Aplicação de multa de 1% por embargos manifestamente protelatórios e multa de 5% por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:

“1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito já julgado, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

2. É cabível a cumulação das sanções previstas nos arts. 1.026, § 2º, e 81 do CPC, quando caracterizada a interposição de embargos com nítido intuito protelatório e litigância de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 81.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.878.917/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 28/08/2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.599.526/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 21/06/2018.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e em virtude do seu caráter manifestamente protelatório, resta condenada a embargante ao pagamento de multa em valor correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, cumulada com multa no importe de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa em decorrência da litigância de má-fé, consoante o art. 81 do CPC.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0866217-34.2019.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – Seção de Direito Público – Julgado em 10/06/2025)”.

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ
em face de ACÓRDÃO ID n. 26218891, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e em virtude do seu caráter manifestamente protelatório, resta condenado o Município embargante ao pagamento de multa em valor correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026